Tribunal: TJDFT
Processo: 0735968-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735968-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMAR VIEIRA DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSIMAR VIEIRA DA COSTA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de repactuação de dívidas por superendividamento no 0727551-64.2022.8.07.0003, ajuizada pela ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 138113922 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 40642042), informa que ingressou com a ação de repactuação de dívidas, uma vez que o seu sustento está comprometido diante dos empréstimos contratados. Argumenta que aufere rendimento líquido no valor de R$ 9.120,48, contudo após o abatimento dos valores descontados em conta corrente e despesas pessoais não sobra qualquer valor para si. Noticia que o pedido da ação é exatamente o comprometimento integral de seu rendimento, com o pagamento de dívida e comprometimento do mínimo existencial. Alega que a capacidade financeira deve ser medida através do rendimento líquido. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, seja provido o recurso para lhe conceder os benefícios da justiça gratuita. Na decisão de ID 40733646, foi deferido o pedido liminar para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. A intimação da parte agravada foi dispensada, porquanto ausente a citação na origem. Brevemente relatado, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. Por meio do ofício de ID 43015653, o d. Juízo a quo noticia a superveniência de sentença homologatória de desistência da ação, prolatada nos seguintes termos (ID 43015654): Conforme petição de ID 146988846, o autor requereu a desistência do feito. A inicial sequer foi recebida, pois se encontrava em fase de emenda. É o breve relatório. DECIDO. De acordo com o art. 485, §4o e §5o, do Código de Processo Civil, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. No entanto, oferecida a contestação, o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento do réu. No caso em tela, a parte requerida não foi citada, tampouco apresentou defesa. Portanto, estão presentes os requisitos para a homologação do pedido formulado pela parte autora. Ante o exposto, homologo a desistência da ação e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas finais deverão ser pagas pelo autor, conforme dispõe o art. 90 do CPC. Sem honorários, pois não houve apresentação de resposta. Promova-se a notificação da 4a Turma Cível no AGI no 0735968-15.2022.8.07.0000. Transitada em julgado nesta data, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Abro expediente de 1 (um) dia para simples ciência. Com a prolação de sentença na origem, deixa de subsistir o interesse recursal ao agravante na reforma da r. decisão agravada, tendo em vista a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, reconheço prejudicado o recurso interposto e em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Retire-se o feito da pauta de julgamento (ID 41886481). Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora